Tribunal: TJSP
Processo: 1006466-56.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à segunda ré, ou seja, a administradora de condomínios e improcedentes os pedidos formulados em relação ao primeiro réu, isto é, o condomínio. Cerceamento de defesa inocorrente. Danos materiais não demonstrados. Dano moral

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à segunda ré, ou seja, a administradora de condomínios e improcedentes os pedidos formulados em relação ao primeiro réu, isto é, o condomínio. Cerceamento de defesa inocorrente. Danos materiais não demonstrados. Dano moral não configurado. Improcedência que se mantém de rigor. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os benefícios concedidos da justiça gratuita. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554197
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006466-56.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes
FRANCISCO ESTIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARLI DOS SANTOS ESTIMA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAJUSSARA e
BIGMAR ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006466-56.2019.8.26.0477 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006466-56.2019.8.26.0477.0000 – Praia Grande
Apelantes: Francisco Estima e Marli dos Santos Estima
Apelados: Condomínio Edifício Pajussara e Bigmar Administração de Condomínios
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43259)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que, nos autos da ação de reparação por
danos materiais e morais, julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, em relação à
segunda ré, ou seja, a administradora de
condomínios
e
improcedentes
os
pedidos
formulados em relação ao primeiro réu, isto é, o
condomínio. Cerceamento de defesa inocorrente.
Danos materiais não demonstrados. Dano moral
não configurado. Improcedência que se mantém
de rigor. Honorários advocatícios majorados, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil/2015, observados os benefícios concedidos
da justiça gratuita. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 216/227) interposta por
Francisco Estima e Marli dos Santo Estima contra a sentença (fls. 207/213)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Praia
Grande que, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais
ajuizada contra Condomínio Edifício Pajussara e Bigmar Administração de
Condomínios, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação
à segunda ré, ou seja, a administradora de condomínios e improcedentes os
pedidos formulados em relação ao primeiro réu, isto é, o condomínio. Os
autores, insurgentes, tecem considerações a respeito dos fatos e do andamento
processual, destacadamente que o imóvel tratado nos autos volta-se à
utilização como veraneio, temporadas, férias e finais de semana. Aduzem que
vazamento na laje do prédio acabou por atingir a unidade condominial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006466-56.2019.8.26.0477 -Voto no
3
referidos, causando danos que mencionam, além dos danos causados por
conta de obras para reforma da fachada do prédio, que dizem causados por
prestadores de serviços por conta de obra em referida fachada. Insistem no
pedido de reparação por danos materiais e morais, os quais alegam
caracterizados. Objetivam e requer, em suma, a procedência dos pedidos
formulados na exordial. Postulam o provimento do apelo, bem como a
reforma da sentença, nos termos que sustenta.
Foram apresentadas contrarrazões conjuntas pelos
réus Condomínio Edifício Pajussara e Bigmar Administração Ltda. - EPP (fls.
231/241). Pugnam pelo não provimento do apelo, bem como pela
manutenção da sentença.
É o relatório.
Sem olvidar os limites da devolutividade recursal, a
sentença, devidamente motivada e fundamentada, não comporta modificação.
De pronto, escorreita a sentença em relação à
extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação à corré Bigmar
Administração de Condomínios, e por conseguinte, não há falar em
solidariedade entre as rés.
Isso porque, fica a cargo do condomínio a
contratação da prestadora de serviços. Aliás, é o que se extrai da reprodução
do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços que figura, de
um lado, o Condomínio, como contratante e, de outro, como contratada a
Bigmar Administração de Imóveis e Condomínios Ltda.
EPP,
responsabilizando-se a contratada pelo recebimento das taxas condominiais e,
constando expressamente do Parágrafo 7o (fls. 92), não inclusão de
fiscalização e acompanhamento de obras realizadas nas dependências do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006466-56.2019.8.26.0477 -Voto no
4
prédio.
Adiante, no mérito propriamente dito, melhor sorte
não encontra a parte insurgente.
Com efeito, ainda que porventura tenha ocorrido
vazamento na laje do prédio e tenham sido realizadas obras para reforma da
fachada de referido condomínio, os autores, aqui insurgentes, sequer se
dignaram, para além da mera alegação, a juntar com a exordial demonstração
robusta e convincente de comprovantes de despesas, a dimensão e extensão
dos danos alegados. Não há reproduções fotográficas, recibos, notas fiscais,
enfim, nenhuma prova dos alegados prejuízos.
Não se ignora os autores, aqui apelantes, tenham
arrolado uma testemunha, ou seja, o zelador do prédio (fls. 205), todavia, sem
provas documentais, tais como acima mencionadas, referida prova oral,
isolada, não teria e não tem o condão de elucidar de forma hábil os fatos
controvertidos. Aliás, por conta disso, não se tem, para a situação tratada nos
autos, qualquer caracterização de cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado do feito.
A produção de prova documental, frise-se, essencial
ao deslinde do caso, deveria ter sido trazida com a exordial, até porque cuida-
se de mencionada obras na fachada do prédio e alegados vazamentos na laje
do prédio ocorridos, por óbvio, anteriormente ao ajuizamento da ação e, por
conseguinte, não há falar que se tratem de documentos novos possíveis de
serem juntados no curso da ação.
Não é demais observar que, oportunizada a
especificação de provas pelas partes (fls. 164), além das já existentes nos
autos, a parte autora ateve-se a arrolar uma testemunha que, como dito e aqui
redito, não teria o condão de por si só viabilizar a procedência dos pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006466-56.2019.8.26.0477 -Voto no
5
formulados pela parte.
Assim, não demonstrados os danos materiais e
tampouco o nexo de causalidade, ainda que assim não entendam os autores
insurgentes.
Quanto aos danos morais, a devolução recursal a
respeito é analisada, nos termos do artigo 515, do Código de Processo
Civil/2015 e, nesse passo, não se tem por configurados referidos.
Isso porque, ainda que se entenda tenha ocorrido
problemas na laje do prédio e que tenha havido falha de prestação de serviços
pela empresa contrata pelo condomínio réu para obras na fachada do prédio,
não é caso para a condenação de indenização por danos morais.
Sequer se trata daqueles casos em que havida
exposição indevida do nome dos autores em cadastros restritivos, ou mesmo
de abalo da reputação e/ou do nome deles perante a sociedade, não há se falar
em indenização a título de danos morais, visto tratar-se de meros
aborrecimentos.
As situações alegadas, quando muito, podem ter
gerado transtornos, aborrecimentos, mas não podem ser utilizadas como
justificativa para a concessão de indenização por danos morais. Trata-se de
caso limitado à esfera material, no caso, não reconhecido pela sentença
combatida, que aqui se entende dever ser mantida.
No mais, impossível imaginar que por ter
experimentado uma desavença com o condomínio ou com a prestadora de
serviços contratada por referido, tenha a parte autora sofrido constrangimento
perante terceiros.
Trata-se de um mero aborrecimento que, por vezes,
se apresenta em relações cotidianas, mas é, de fato, insuficiente para margear

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006466-56.2019.8.26.0477 -Voto no
6
condenação a este título, sob pena de se tornar um precedente capaz de
acobertar enriquecimento ilícito, nas mais diversas aflições vividas no dia-a-
dia. Logo, não se há de falar em dano moral.
Destarte, a sentença combatida deve ser mantida,
nos termos em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Mantida a sentença e diante do trabalho adicional
em grau recursal, com a apresentação de contrarrazões, impõe-se a majoração
dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), passando para o patamar
de 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil/2015, observando-se os benefícios
concedidos da justiça gratuita.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator